Tribunal: TJMT
Processo: 1040044-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040044-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO GUSMAO DOS SANTOS - CPF: 208.072.281-68 (AGRAVADO), JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - CPF: 034.517.234-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. DATA DO SAQUE INTEGRAL.
TEMA
S
1.150 E
1.387 DO STJ
. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, prescrição e ausência de interesse de agir, manteve a gratuidade da justiça, distribuiu o ônus da prova conforme precedentes vinculantes e determinou a produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (
iii
) saber se a pretensão está atingida pela prescrição; (
iv
) saber se há interesse de agir da parte autora; (v) saber se a decisão saneadora incorreu em erro na distribuição do ônus da prova, na manutenção da gratuidade da justiça e na definição do custeio da prova pericial.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

4. A controvérsia não envolve definição de índices de correção fixados pelo Conselho Gestor do Fundo, mas suposta má gestão da conta, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual.

5. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal
(Tema 1.150/STJ)
, contado da
data do saque integral da conta vinculada
(Tema
1.3
87/STJ)
, inexistindo prova de superação do lapso prescricional
na hipótese
.

6. O interesse de agir está configurado diante da alegação de inconsistências no saldo da conta PASEP identificadas no momento do saque, evidenciando resistência à pretensão.

7. A gratuidade da justiça foi corretamente mantida, ante a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural e a ausência de prova concreta em sentido contrário.

8. A distribuição do ônus da prova observou estritamente a tese vinculante do Tema 1.300 do STJ, inexistindo inversão automática ou afronta ao art. 373 do CPC.

9. A prova pericial mostra-se necessária à elucidação da controvérsia, sendo correto o rateio dos honorários, com custeio da cota da autora pelo Estado, em razão da gratuidade concedida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da
data do saque integral
(Tema 1.387/STJ)
. 3. A distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques do PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ. 4. Mantida a gratuidade da justiça, a cota-parte da perícia incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 17, 95, 373, 465 e 1.015; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300

STJ, Tema 1.3
87
; STJ, CC 161.590/PE; STJ,
AgInt
no REsp 1.872.808/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pela Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária
de
Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1014368-51.2024.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO GUSMÃO DOS SANTOS
, que ao sanear o processo rejeitou as preliminares arguidas, deliberou a respeito da distribuição do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial (ID. 213311278, na origem).

Em suas razões (ID. 328318881), a Instituição Financeira agravante sustenta, em síntese, que a autora carece de comprovação documental idônea do seu estado de hipossuficiência, insurgindo-se contra a rejeição de sua impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Além disso, expõe que seria carecedora de interesse de agir, posto que teria recebido integralmente os valores devidos, discordando apenas dos índices aplicados, aduzindo, ainda, ser parte ilegítima, pois atuaria como mero agente operacional, sem poder de ingerência sobre as diretrizes do fundo, cuja gestão incumbe à União, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP, defendendo que a competência para julgamento da lide seria da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF.

Afirma que a pretensão autoral estaria atingida pela prescrição quinquenal, com base no Decreto-Lei n.º 20.910/32, argumentando que
o Tema 1150 do STJ seria
aplicável
apenas a casos de desfalques em conta, não se aplicando à presente hipótese de revisão de índices.

Defende, ainda, que a decisão recorrida teria se equivocado ao distribuir o ônus da prova,
sustentando
que, com base no Tema 1.300 do STJ, incumbiria à parte autora a prova de suas alegações, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

O pleito de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 329453371.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 330366360.

A parte Agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta, conforme certidão de ID 337555355.

Recurso tempestivo e
preparado
(ID. 328988396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva
e interesse de agir

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme já reiteradamente decidido por esta colenda Turma Julgadora, a
discussão
acerca d
a ilegitimidade passiva do banco
e eventual ausência de interesse de agir da parte autora são
matéria
s
não prevista
s
no
rol do
art. 1.015 do CPC, de modo que, inexistindo urgência que justifique a mitigação da taxatividade,
a teor do Tema Repetitivo 988,
revelam-se
passíve
is
de reapreciação futura sem risco de preclusão, à luz do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento:

“
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de
Instrumento .
Todavia, a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas. 2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1 .015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo. 3. Na hipótese, a decisão que saneou o processo, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do
CPC .
4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10173194420248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso acerca da
s referidas matérias.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Incompetência absoluta da justiça comum

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido” (
AgInt
no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020).

Assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Prescrição

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Com relação à prescrição, também não assiste razão ao Agravante.

Isso porque, o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que a parte autora teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, quando ao proceder o saque
integral
do montante da sua conta, verificou inconsistências no saldo apurado
, conforme recente Tema n. 1387/STJ, que consolidou o entendimento no sentido de que:

“
O
saque integral do principal
dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
”
(STJ.
REsp n. 2.214.864/PE, rel
.
Min
.
Maria Thereza de Assis Moura,
1ª
Seção,
j.
10/12/2025, DJEN 17/12/2025)
(
g.n
.)

Assim,
tendo
ocorrido o saque integral em
06/05/2016
(ID.
176511419
, p. 25, na origem
),
como a ação foi proposta em
abril
/202
4
, é evidente que se encontra dentro do prazo decenal, não havendo que se falar em prescrição.

Frise-se que

o prazo prescricional decenal também
já foi pacificado
pelo STJ no Tema 1.150
,
in
verbis
:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep
se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

(
STJ.
REsp n. 1.895.936/TO, rel
.
Min
.
Herman Benjamin,
1ª
Seção,
j.
13/9/2023,
DJe
21/9/2023)
(
g.n
.)

Portanto,
REJEITO
a

preliminar
suscitada
.

É como voto.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da decisão interlocutória proferida no juízo de origem,
com o
afastamento da aplicação do CDC, bem como a revogação da gratuidade deferida ao agravado e a isenção do encargo de custeio da perícia técnica determinada na origem.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito.

Em resposta a parte requerida apresenta contestação, alegando em prejudicial de mérito à ocorrência da prescrição. Em preliminar a ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir. Impugna a concessão da justiça gratuita e o valor da causa. Aduz sobre a incompetência do juízo (id. 176511416).

Réplica à contestação por meio do arquivo de id. 186805263.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes manifestaram por meio dos arquivos de ids. 198004946 e 199474169.

Decido
.

Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (
Tema 1150
), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que
não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito
.

Quanto a
preliminar de ilegitimidade passiva
, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]", assim
rejeito esta preliminar
.

Do mesmo modo,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum
, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o
Banco do Brasil
, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

No que tange à
preliminar de falta de interesse de agir
, fundada no argumento a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, contudo ela
afirma
categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o interesse processual está configurado.
Rejeito, também, esta preliminar
.

Com relação à
impugnação a gratuidade da justiça
concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações,
rejeito a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita
.

Com relação à impugnação do valor da causa, entendo que não merece guarida as argumentações trazidas pela parte requerida, vez que a autora atribuiu o valor a causa, nos termos dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, ou seja, o montante que busca reconhecimento de seu direito, assim afasto essa impugnação.

Quanto ao pedido de
suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ
, verifico que já houve o julgamento e fixação da tese, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos processos, razão pela qual revogo a decisão de id. 199999564 e determino o prosseguimento do feito.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Distribuo o ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte orientação:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

DEFIRO
a produção de prova pericial, postulada pelas partes, e nomeio como perita do juízo a empresa
Aperx
– Negócios e Perícias Judiciais, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99683-6022 / (65) 98112-0077 e e-mail aperxnegocios@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo:
se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora
.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do CPC.

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC), sendo que os honorários rateados entre as partes (art. 95, CPC), contudo a cota parte da autora será
custeada pelo Estado, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 95, §3º, do CPC).

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Com o pagamento dos honorários, autorizo o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos. Expeça-se alvará da referida quantia.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, apresentem os pareceres de seus assistentes técnicos (art. 477, § 1°, do CPC).

Diante do todo o exposto,
declaro saneado o processo e pronto para o início da fase instrutória, facultando as partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo de 5 dias
, sob pena da decisão se tornar estável (art. 357, § 1°, do CPC), destacando que petição procrastinatórias podem ser interpretadas como ato atentatória a dignidade da justiça (art. 77, incisos IV, § 1º, do CPC).

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado o laudo pericial e manifestação das partes, volte-me o processo para julgamento. (...)” (ID. 213311278, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

É
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum
eventum
litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

In
casu
, a
pós detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

De início, o argumento de que os extratos apresentados pelo Agravado seriam
inócuos
para comprovar os desfalques e que a relação deveria ser regida exclusivamen
te pelas normas do Código Civil, afastando a aplicação do Código Consumerista, em verdade
não se sustenta à luz do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - especialmente no bojo do Tema 1150 - ao reconhecer pela legitimidade do
BANCO DO BRASIL
para figurar no polo passivo de demanda na qual “
se discute eventual falha na prestação do serviço quando a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques
”, já reconheceu que, embora regida pelo Código Civil quanto ao prazo prescricional, a relação entre o
BANCO DO BRASIL
e o titular de conta PASEP envolve deveres contratuais típicos da guarda, administração e restituição de valores alheios,
cuja inexecução enseja responsabilidade objetiva, por falha na prestação do serviço
.

Por outro lado, ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, a Instituição Bancária não poderia se eximir do dever de comprovar a licitude e regularidade dos lançamentos a débito realizados, sobretudo quando confrontada com documentos que indicam a existência anterior de saldo e a ausência subsequente de valores, sem justificativa plausível.

De todo modo, conforme reconhecido na própria petição inicial e reforçado nos documentos acostados aos autos,
no caso
sub judice

não há controvérsia quanto à responsabilidade probatória das partes, uma vez que tanto a parte autora quanto o
BANCO
agravante
instruíram os autos com extratos, microfilmagens e planilhas de cálculo referentes à movimentação da conta vinculada ao PASEP, inclusive sendo determinada a produção de prova pericial para melhor elucidação da maté
ria.

Assim, a discussão central do mérito do feito de origem repousa na existência ou não de saques indevidos e a eventual atualização incorreta dos valores depositados, e não sobre a distribuição do ônus da prova entre as partes.

Quanto ao ônus referente aos honorários periciais, é cediço que o art. 95 do CPC atribui o adiantamento das despesas do perito à parte que pugnou pela produção de tal prova,
que, em casos como o presente
se mostra imprescindível para verificar a correção dos índices aplicados,
de modo que, sendo
indispensável para o deslinde do feito e requerida por ambas as partes (ou determinada de ofício para a verdade real), a responsabilidade pelo custeio segue o art. 95 do CPC.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL EM CONTA VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
HONORÁRIOS PERICIAIS
. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo em demandas que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme pacificado no Tema 1150 do STJ.

A competência da Justiça Estadual prevalece quando a controvérsia se refere à responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão de saques e rendimentos na conta do PASEP, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência dos desfalques pelo titular da conta.

A obrigação de custear os honorários periciais recai sobre o Banco do Brasil, que solicitou a prova pericial com exclusividade, nos termos do art. 95 do CPC
.

Não é cabível o agravo de instrumento para impugnação ao valor da causa, pois esta matéria não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas sobre falhas na gestão de contas do PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar causas referentes à má gestão de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil.

Aplica-se o prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por falhas em contas PASEP, com termo inicial na ciência do titular sobre o prejuízo.

É de responsabilidade da parte que requer a perícia exclusiva o custeio dos honorários periciais
.

A impugnação ao valor da causa não é objeto de agravo de instrumento, salvo exceções legais previstas no CPC.
(...)”
(TJMT. N.U 1026495-47.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves,
j.
13/11/2024,
DJ
e
14/11/2024) (
g.n
.)

Ocorre que,
se tratando de parte
beneficiária da justiça gratuita, a decisão corretamente determinou que sua cota parte seja custeada pelo Estado (ou fundo aparelhado), enquanto o Banco deve adiantar a sua parte.

O Agravante reclama ainda da distribuição do ônus da prova, alegando que a autora deveria provar tudo.

Ocorre que a decisão saneadora aplicou
ipsis litteris
a tese do Tema 1.300 do STJ, julgado em 13/09/2023, que pacificou a questão:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

A magistrada de piso distribuiu o ônus exatamente nesses termos
, de modo que n
ão houve inversão automática ou genérica pelo CDC que contrariasse o precedente
, como alega o Banco Agravante.

Logo, também não se verifica neste ponto qualquer desacerto do Juízo
a quo
, na medida em que estabeleceu que o ônus de provar cabe ao participante nos saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), e ao réu (BB) nos saques sob a forma de saque em caixa das agências do
BANCO DO BRASIL
, estando a decisão, neste ponto, em perfeita consonância com a tese vinculante do Tema n. 1300.

Por fim, em relação à impugnação à justiça gratuita, tenho que é incabível a via recursal, consoante rol taxativo dos incisos do art. 1.015 do CPC
, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste ponto
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE
E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO (...) A análise da concessão de gratuidade da justiça, embora objeto de impugnação,
não é recorrível por agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E
TESE (...)

Não cabe agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que mantém a concessão de gratuidade da justiça
. (...)” (TJMT. N.U 1033819-88.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 12/02/2025,
DJe
14/02/2025) (
g.n
.)

Com tais considerações
,
anoto que
o recurso foi manejado contra decisão de saneamento e organização do processo, sem caráter termina
tiva
, sendo incabível, neste momento,
a
ampla rediscussão de mérito fático-probatório, o que somente poderá ser feito após a instrução processual regular.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte d
o presente agravo de instrumento manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
e, na parte conhecida,
AFASTO
as preliminares suscitadas e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026